Tribunal: TJDFT
Processo: 0743947-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743947-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR 060 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MENCK, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante – BR 060 Empreendimentos Imobiliários Ltda. – pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em sede de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, tendo por objeto prenotação realizada por meio do no 109.187, Matrícula 3.368, 5o CRI/DF, ao sanear o feito, rejeitou a sustentada ilegitimidade passiva da agravante, bem assim, considerando que o negócio jurídico travado por Guilherme Ferreira da Silva com a recorrente decorre de uma cadeia de atos de substabelecimentos que podem ter redundado na situação narrada nos autos, reputou não configurado, por ora, o sustentado litisconsórcio passivo necessário, motivo por que indeferiu o pleito. A recorrente salienta que a demanda foi instaurada porque, de acordo com a narrativa da inicial, os agravados, em 1989, outorgaram procuração ad negotia, com termo final, para Pedro Miranda de Almeida Neto, tendo por objeto a venda de cento e cinquenta (150) alqueires da Fazenda Buriti, também denominada “Tição”. Afirma que, ainda de acordo com os recorridos, foram subscritos inúmeros substabelecimentos, tendo por objeto o referido instrumento, não obstante os poderes ali outorgados já estivessem extintos pelo termo, sendo o último celebrado com Guilherme Ferreira da Silva. Salienta, ainda de acordo com a narrativa expendida na petição inicial, que os agravados sustentam a invalidade do negócio jurídico celebrado entre o substabelecido e a recorrente, eis que aquele não ostentava poderes para entabulá-lo, daí decorrendo a invalidade da prenotação. Passa, em seguida, a discorrer sobre as razões de agravo. Sustenta o cabimento do recurso, mediante argumento de que eventual prosseguimento do processo entre as partes, sem que seja citado o litisconsorte, que afirma dever integrar necessariamente o polo passivo, culminará, ao fim, em sentença inválida. Afirma a configuração do litisconsórcio passivo necessário, uma vez que Guilherme Ferreira da Silva sofrerá as consequências jurídicas de eventual sentença de procedência, pois, nesse caso, deverá arcar com a obrigação de restituir a quantia recebida pelo negócio jurídico. Argumenta, ademais, que a não participação do “litisconsorte” no feito tornaria possível a criação de um paradoxo, eis que, numa eventual ação de regresso entre “comprador” e “mandatário”, o contrato pode vir a não ser considerado nulo, pois a verdade dos fatos de uma demanda não faz coisa julgada contra quem dela não participou. Sustenta, ademais, que a procuração outorgada pelos agravados é gravada de cláusula in rem suam, não tendo, ademais, sido firmada a termo certo. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para reconhecer a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário, determinando-se aos agravados a citação de Guilherme Ferreira da Silva. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, reputa-se cabível o agravo de instrumento, in casu, pois, como já decidiu esta egrégia Corte, “mostra-se cabível o agravo de instrumento contra o ato judicial que, saneando o feito, indefere a preliminar de litisconsórcio ativo necessário e unitário, em vista da inutilidade do julgamento da questão, caso seja postergado para eventual recurso de apelação” (Acórdão 1606494, 07177841120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, a agravante justifica a configuração do periculum in mora, na premissa de que “o r. Juízo de origem pode, a qualquer momento, dar por encerrada a fase instrutória e prolatar sentença”, aduzindo que tal provimento jurisdicional seria inválido, como sustentado nas razões de agravo. No entanto, tal assertiva não traduz risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata apreciação judicial. Com efeito, vindo a ser proferida sentença de julgamento antecipado, a questão ora suscitada – formação de litisconsórcio passivo necessário – poderá ser reiterada em eventual recurso de apelação, daí não decorrendo prejuízo à razoável duração do processo. De fato, nesse caso, a invalidação alcançará poucos atos processuais, quais sejam a decisão saneadora e a sentença. E, como destacou a agravante, ao citar precedente jurisprudencial do colendo STJ (nota de rodapé no 23 da petição recursal), contrario sensu, não se justifica exame, “desde logo”, de questão que, porventura modificada, não culmine em regresso para “refazimento de uma parcela significativa de atos processuais”. Dessa forma, ausente um dos requisitos legais, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator